Tribunal: STF
Processo: Rcl 76917
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Tiago Souza Ribeira contra decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal 9ª RAJ da Comarca de São José dos Campos, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF.

2.	Narra o reclamante que cumpre pena privativa de liberdade e já preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime aberto. Acrescenta que o Juízo reclamado indeferiu o pedido de progressão de regime, determinando, sob argumentação genérica, a realização de novo exame criminológico, nada obstante o último exame ter sido realizado em 10/10/2024.

3.	Requer, liminarmente, seja determinado que o Juízo reclamado examine o pedido de progressão de regime sem a exigência do exame criminológico ou, se reputar necessária a sua realização, que o fundamente em circunstâncias concretas e atuais. No mérito,  a cassação da decisão reclamada, com a concessão da progressão para o regime aberto ao reclamante.

4.	A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 9).

É o relatório                                                                           
         Decido  

5.	A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

6.	Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

7.	Pela decisão reclamada, a Unidade Regional de DEECRIM 9ª RAJ determinou a realização do exame criminológico nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 1-2):

Em que pese o lapso necessário para a concessão do benefício pleiteado já ter sido cumprido pelo apenado TIAGO SOUZA RIBEIRA, RG: 42.488.026, RGC: 42488026, RJI: 170191479-02, recolhido no(a) Centro de Progressão Penitenciária "Dr Edgar Magalhães Noronha" - Tremembé, a hipótese autoriza a realização de exame criminológico (nos moldes da Portaria nº 31, de 13 de setembro de 2016 deste DEECRIM-9ª RAJ, anotando-se a dilação do prazo para elaboração do exame para 40 dias, conforme consulta formulada através do ofício nº 1579/2018 da Penitenciária Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra), para avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes, notadamente porque cumpre pena por crimes graves e o termo de cumprimento de pena está distante. Assim, para melhor análise do pedido, necessário se faz a realização do exame criminológico, indispensável à análise dos quesitos subjetivos satisfatórios no presente caso.
Solicite-se à Direção do estabelecimento prisional, com documentação devidamente instruída, a realização do exame criminológico no prazo de 40 dias, o qual deverá ser elaborado pela Equipe Técnica do Presídio, com resposta aos seguintes quesitos do Juízo e protocolado por meio eletrônico:
a) Análise da personalidade; 
b) Introjeção de valores ético e morais; 
c) Presença de agressividade e impulsividade; 
d) Mecanismos de contenção dos impulsos; 
e) Elaboração de crítica sobre delitos; 
f) Predomínio de atividades impulsivas; 
g) Tolerâncias e frustrações; 
h) Possibilidade de reincidência; 
i) Outras considerações de interesse da Douta Comissão.


Em resposta à solicitação de informações, esclareceu (e-doc. 9, p. 2):

Insta consignar, em relação aos fundamentos da impetração, que o paciente apresentou requerimento de progressão ao regime aberto a este juízo em 16 de fevereiro de 2025. Após regular manifestação do Ministério Público e nova manifestação da defesa, foi determinado realização de exame criminológico para melhor análise do pedido. 
Os autos aguardam a vinda do referido exame. 

8.	Constata-se, pois, que o Juízo reclamado indicou, ainda que de forma sucinta, mas suficiente, os fundamentos para a determinação da realização do exame criminológico, com base nas circunstâncias concretas e peculiares à situação do reclamante, a fim de avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes, notadamente porque cumpre pena por crimes graves e o termo de cumprimento de pena está distante.

9. Muito embora a análise dos autos não permita a compreensão do porquê da repetição do exame dentro do lapso de 4 meses, a reclamação é um processo documental de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória. Neste sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. POSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA PARA FIXAR A PENA-BASE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes. 3. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos (...).
(Rcl nº 32.962 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/04/2019, p. 07/05/2019).

10. Disso tudo, o relevante é que a autoridade judicial, evidenciando seu entendimento quanto à pertinência da medida no contexto da execução penal em curso apresentou motivação clara ao determinar a realização de exame criminológico.
11. Cumpre destacar, ainda, que a promulgação da Lei nº 14.843/2024 promoveu significativa alteração no § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, passando a exigir, como regra, além da comprovação da boa conduta carcerária mediante atestado da direção da unidade prisional, os resultados obtidos em exame criminológico. A redação atual prevê expressamente que:

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e  pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a  progressão.

12. Ainda que inexistente a recente modificação legislativa, a decisão judicial impugnada permaneceria em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, a qual admite a determinação de exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer elementos suficientes ao convencimento judicial na análise da progressão de regime. A propósito, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339 da repercussão geral, fixou a tese de que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que de forma sucinta.

13. Em suma, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o Juízo da execução pode, inclusive no exercício de seu poder cautelar, determinar a realização do exame criminológico, considerando as circunstâncias específicas do caso, desde que a decisão seja fundamentada de forma objetiva e precisa, ainda que sucinta.

14. No mesmo sentido, aponto precedentes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de violação à Súmula Vinculante 26 do STF. 3. Fundamentação idônea para a realização do exame criminológico. 4. Nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, implementada pela Lei 14.843/2024. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 7. Agravo regimental não provido. 
(Rcl 71563 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/12/2024, p. 16/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 69.786 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024). 

15. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 17 de junho de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator